Tribunal: STF
Processo: ARE 1321357
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-27
Data de publicação: 2021-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    "REMESSA NECESSÁRIA - APELAÇÕES CÍVEIS - AGENTE PÚBLICO - MUNICÍPIO DE PARÁ DE MINAS - SERVIDOR OCUPANTE DE CARGO EFETIVO DE RODANTE - CLT - INAPLICABILIDADE - INCIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO ESTABELECIDO PELO ENTE MUNICIPAL - REGIME ESPECIAL DE REVEZAMENTO - 12X36 HORAS - EXPRESSA PREVISÃO LEGAL - LIMITE MÁXIMO DE 44 (QUARENTA E QUATRO) HORAS SEMANAIS - DESRESPEITO NÃO EVIDENCIADO - HORAS EXTRAORDINÁRIAS INDEVIDAS - DESCANSO INTRAJORNADA - AUSÊNCIA DE EXPRESSA - PREVISÃO LEGAL PARA O REGIME LABORAL ESPECIAL - SENTENÇA REFORMADA NA REMESSA NECESSÁRIA - RECURSO VOLUNTÁRIO DO RÉU PREJUDICADO - RECURSO AUTORAL NÃO PROVIDO.
    - A ocupação de cargo municipal de provimento efetivo impõe a incidência do regime legal estatuário à relação funcional mantida entre o autor e o réu, remanescendo desautorizada, em consequência, a incidência das regras trabalhistas constantes na CLT.
    - Expressamente autorizada no Estatuto do Servidor, não se afigura ilegítima a instituição aos cargos de vigilância do regime especial de revezamento de 12x36 horas.
    - Positivado na lei local o limite máximo de 44 (quarenta e quatro) horas para o trabalho semanal, não há que se falar no direito ao recebimento de horas extras pela mera adoção do regime laboral especial de 12x36 horas.
    - Inexistindo a expressa autorização na legislação municipal para o descanso intrajornada no regime laboral de revezamento, não se mostra admitida a concessão pretendida.
    - Sentença reformada. Apelo voluntário do réu prejudicado. Primeiro recurso não provido."
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos arts. 5º, XXXVI, e 7º, XIII, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que a afronta aos dispositivos constitucionais suscitados no recurso extraordinário seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o apelo extremo. Ademais, o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que se mostra incabível em sede extraordinária. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO. JORNADA DE TRABALHO. HORAS EXTRAS: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, COM A RESSALVA DE EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.115.913-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 7/8/18).
    No mesmo sentido: ARE nº 1.087.196-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 23/18 e ARE nº 957.504-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 18/11/2016.
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 27 de abril de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente